Tribunal: TJSP
Processo: 1095708-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário do INSS - Alegação de onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Inadmissibilidade - Distinção entre juros remuneratórios e CET - Taxas de juros mensais incidentes no contrato que não ultrapassam os percentuais máximos permitidos à época da sua celebração -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário do INSS - Alegação de onerosidade excessiva no percentual do custo efetivo total (CET) - Inadmissibilidade - Distinção entre juros remuneratórios e CET - Taxas de juros mensais incidentes no contrato que não ultrapassam os percentuais máximos permitidos à época da sua celebração - Inteligência da Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS no 125/2021 - Abusividade não verificada - Recurso desprovido, com majoração da verba honoraria.